Tribunal: STF
Processo: ARE 1509621
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE FALTAS RESIDUAIS NÃO ABARCADAS POR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CRIMINAL. REEXAME PROVIDO, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO. 1. Cuida-se de reexame necessário (Súmula 490/ STJ) e apelação cível interposta pelo Estado de Pernambuco contra sentença que julgou procedente a pretensão formulada pelo autor, assegurando-lhe o direito de ser reintegrado as fileiras da PMPE, da qual foi licenciado, a bem da disciplina, em 9 de setembro de 2011. 2. À partida, deve ser rejeitada a preliminar de litispendência/ coisa julgada, uma vez que a causa de pedir deduzida nesta ação difere da que foi invocada na ação NPU 0012231- 28.2011.8.17.0001. Precedentes do STJ. 3. A prejudicial de prescrição do fundo do direito também não merece guarida, porquanto a pretensão autoral de impugnar a penalidade de licenciamento, com base na sentença absolutória proferida nos autos do processo-crime contra ele intentado, só nasceu, à luz da teoria da actio nata, quando do trânsito em julgado da sentença absolutória ali proferida (ano de 2017). Precedentes do STJ. 4. No mérito, a solução da controvérsia consiste em definir se é legítima, ou não, a pretensão do autor, ora apelado, de ser reintegrado as fileiras da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. 5. Mesmo admitida a repercussão na esfera administrativa da decisão exarada na esfera penal - absolvição do autor por legítima defesa -, o fato é que, na espécie, remanescem faltas administrativas suficientes a legitimar a manutenção dos efeitos do ato que o licenciou. Precedentes do STJ e a Súmula 18 do STF. 6. As faltas residuais (não abarcadas pela sentença penal absolutória) consistem em desacato e porte irregular de arma de fogo. 7. Deveras, em relação à falta disciplinar de desacato, o autor não logrou infirmar as conclusões da comissão processante - as quais se revestem de presunção de veracidade e de legitimidade. 8. Com relação ao porte irregular de arma de fogo, a subsistência da penalidade administrativa é manifesta, visto que houve confissão a respeito. 9. Deveras, apesar de o policial dispor de porte legal de arma, o fato é que tal porte é condicionado ao exercício de suas funções, devendo, destarte, atender disciplina interna da Corporação, para que seja considerado legítimo. 10. No mais, registra-se que, de acordo com a jurisprudência firmada no âmbito do STJ, o controle do Poder Judiciário, no tocante às penalidades disciplinares, restringe-se ao exame de aspectos formais do ato, sendo vedado adentrar no mérito administrativo (AgInt no RMS 62.796/PA, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020). 11. Assim, merece reforma a sentença, para manter os efeitos do ato que licenciou o autor, a bem disciplina, porquanto constatada a presença de faltas residuais a tanto suficientes. 12. Reexame necessário provido, à unanimidade, prejudicado o apelo voluntário do Estado de Pernambuco..”



    Opostos embargos declaratórios, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 21, inciso VI, e 22, incisos I e XXI, da Constituição Federal, haja vista que "a competência para autorizar e fiscalizar a produção e comercialização de material bélico é da União, bem como é também da União a competência para a criação de normas gerais de utilização de normas gerais de utilização de material bélico por Policiais Militares e definição dos tipos penais".



    Afirma, também, contrariedade aos artigos 5°, caput e inciso XL, e 37, caput, da Carta da República, "tendo em vista que o licenciamento a bem da disciplina com base apenas na falta remanescente não encontra permissão na Lei Estadual n° 6.783/1974 (Estatuto Militar do Estado de Pernambuco) violando, assim, a legalidade, bem como não se demonstra proporcional, violando, assim, o princípio da proporcionalidade”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere a subsistência de falta residual apta a justificar, por si só, a sanção administrativa imposta ao recorrente, nos termos da Súmula nº 18 da Suprema Corte (Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público), o Tribunal de origem assim decidiu:



    “Entretanto, a sentença proferida no bojo do processo-crime o absolveu, por legítima defesa, dos crimes de comunicação falsa de crime (CP, art. 340) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003). 



    Assim, mesmo admitida a repercussão na esfera administrativa da decisão exarada na esfera penal — absolvição do autor por legítima defesa, com relação aos delitos previstos nos arts. 340 do CP e 15 da Lei 10.826/2003 -, o fato é que, na espécie, remanescem faltas administrativas suficientes a legitimar a manutenção dos . efeitos do ato que o licenciou. 



    As faltas residuais consistem, no caso, em (i) desacato e no (ii) porte irregular de arma de fogo, a respeito das quais não houve absolvição - sequer julgamento - na esfera penal. 



    Em relação a essas faltas disciplinares, o autor não logrou infirmar as conclusões da comissão processante - as quais se revestem de presunção de veracidade e de legitimidade, no sentido de houve o desacato.” 



    No julgamento dos embargos declaratórios opostos pelo ora recorrente o Tribunal a quo acrescentou que:



    “(...)



    De todo modo, importa realçar que ambas as faltas são autônomas e suficientes cada uma de per si para embasar o ato de licenciamento, nos termos do art. 30, §1º, da Lei nº 11.817/2000, de modo que, ainda que se afaste - ad argumentandum tantum - a conclusão pelo porte ilegal de arma, remanesceria o desacato, conforme destacado pela PMPE.” 



    Nesse caso, para ultrapassar esse entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da existência de falta residual que justifique a penalidade administrativa de licenciamento a bem da disciplina seria necessário, induvidosamente, interpretar toda a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar as provas documentais constantes dos autos, operações incabíveis em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EXISTÊNCIA DE FALTA RESIDUAL APTA A JUSTIFICAR A PENALIDADE APLICADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e nas normas infraconstitucionais que estabelecem os regimes jurídicos dos servidores públicos e dos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro, consignou serem incompatíveis com o cargo exercido pelo ora agravante as condutas devidamente apuradas em processo administrativo disciplinar e afirmou subsistir falta residual apta a justificar a penalidade aplicada, de modo que a absolvição na esfera penal, caso venha a ocorrer, não terá o condão de gerar qualquer consequência na esfera administrativa. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.374.495/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 8/9/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PARA REAFIRMAR A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE RECURSOS INTERPOSTOS NO BOJO DE AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES MILITARES. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DEVE SER FIXADA NO ÂMBITO DOS ESTADOS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. FALTA RESIDUAL. SÚMULA 18 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...) 7. É admissível a punição administrativa do servidor público pela falta residual não compreendida na absolvição do juízo criminal. Inteligência da Súmula 18 do STF. 8. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: Direito constitucional, administrativo e processual civil. Policial Militar. Demissão. Anulação de Ato Administrativo. Apelação Cível. Recurso improvido. A absolvição na esfera criminal, não traz consequências ao âmbito administrativo, porque o fato que não constitui infração penal, pode perfeitamente constituir infração administrativo-disciplinar. Atendidos os pressupostos de competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tem-se por garantia a validade e eficácia do ato administrativo. 9. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 664.930/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/11/12).



    Ademais, para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal de Justiça acerca da legalidade da penalidade administrativa aplicada ao ora recorrente, bem como sobre a alegada contrariedade ao princípio da proporcionalidade, também seria necessária a interpretação de normas infraconstitucionais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do apelo extremo. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Demissão de guarda municipal. Hipótese restrita à situação pessoal do agravante. Matéria desprovida de repercussão geral. Precedentes. Análise de fatos e provas dos autos. Reexame. Impossibilidade. 1. A questão suscitada no recurso extraordinário está limitada à análise de exoneração de servidor público por reprovação no estágio probatório. A matéria é desprovida de repercussão geral, porque exclusivamente restrita à esfera de interesses do próprio agravante. Precedentes. 2. A apreciação da insurgência deduzida mediante o recurso extraordinário em tela não prescindiria da análise dos fatos e das provas dos autos, mesmo para verificação da alegada infringência aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.292.406/SP-AgR-segundo, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. 1. Cabimento de mandado de segurança em tribunal diverso. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 2. Análise da razoabilidade e proporcionalidade do ato demissório. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Controle judicial de ato administrativo: inexistência de contrariedade ao princípio da separação dos poderes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 744.080/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/10/13). 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Processo administrativo-disciplinar. Demissão. Violação ao princípio da proporcionalidade. Controvérsia decidida à luz da legislação local aplicável e do acervo fático-probatório. Incidência dos enunciados 280 e 279 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 727.225/DF-ED, Segunda Turma, relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/3/13). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



         Documento assinado digitalmente